Tribunal: TJES
Processo: 5010290-87.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
O VOTO SERVIRÁ COMO EMENTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010290-87.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MARTINS
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

O VOTO SERVIRÁ COMO EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO DISPENSADO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5010290-87.2024.8.08.0021

Juízo de origem:
Guarapari – 1º Juizado Especial Cível

Recorrente:
Fernanda Martins

Recorrido:
Thermas Internacional do Espírito Santo

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso visa a reforma de sentença de improcedência. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que as razões recursais, embora reiterem pontos da inicial, impugnam o fundamento central da sentença sobre a validade do débito. No mérito, a relação jurídica e a inadimplência restaram demonstradas pelo recorrido. A cobrança de dívida legítima configura exercício regular de direito, inexistindo prova de conduta abusiva ou vexatória a ensejar dano moral. Sentença mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I.

DO CASO EM ANÁLISE

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FERNANDA MARTINS em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos cobrados e para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. O Recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por deserção.

II.

PRELIMINARES

1.

Da Dialeticidade Recursal
O recorrido sustenta, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente apenas reproduziu os argumentos da inicial.
Rejeito a preliminar.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais contesta a decisão. No caso, apesar de a recorrente reiterar teses anteriores, as razões recursais guardam correlação lógica com a sentença ao insistir na tese de inexistência de prova da contratação e na abusividade das cobranças, o que permite o exercício do contraditório e a análise pelo colegiado. Precedentes do STJ indicam que a repetição de argumentos, por si só, não impede o conhecimento do recurso se for possível extrair a intenção de reforma da decisão.

2. Da Impugnação à Gratuidade e Deserção
Rejeito a preliminar de deserção. A situação de hipossuficiência da recorrente foi demonstrada nos autos, justificando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o que dispensa o preparo imediato.

III.

MÉRITO

3. Da Regularidade do Débito:
A controvérsia reside na validade de débitos cobrados pelo clube Thermas Internacional. O recorrido apresentou prova da relação contratual e histórico de utilização/vínculo, desincumbindo-se de seu ônus (Art. 373, II, CPC). A recorrente não apresentou comprovantes de quitação ou prova de cancelamento tempestivo do vínculo que justificasse a exclusão das parcelas cobradas.

4. A controvérsia central reside em definir se a condição de "sócia remida" da Recorrente a isenta do pagamento de todas as taxas instituídas pelo clube Recorrido, e se as cobranças realizadas configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais.

5. A Recorrente argumenta que a revelia do Recorrido, decretada em primeira instância, deveria conduzir à procedência automática de seus pedidos. Contudo, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344 do CPC), é relativa.

5. Nos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade e da busca pela verdade real, o juiz deve analisar o conjunto probatório dos autos. Se os elementos apresentados forem contrários à pretensão do autor, a revelia, por si só, não impõe a procedência do pedido.

6. No caso em tela, a lide versa sobre a interpretação de cláusulas estatutárias, matéria de direito que exige a análise dos documentos juntados, não sendo a revelia suficiente para o deslinde da causa.

7.
Natureza da Relação Jurídica e da Cobrança
: A relação entre associado e associação recreativa, como a dos autos, não é, em regra, de consumo. Trata-se de uma relação de natureza estatutária, regida pelo Estatuto Social do clube e pela legislação civil. Portanto, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

8. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos na distinção entre taxas ordinárias (de manutenção, das quais a sócia remida é isenta) e taxas extraordinárias (destinadas a investimentos e melhorias, que seriam devidas por todos os sócios).

9. A Recorrente, em seu recurso, não logrou êxito em demonstrar que o Estatuto Social do clube lhe garante isenção total e irrestrita de quaisquer taxas, incluindo as de natureza extraordinária. A condição de "sócio remido", usualmente, refere-se à quitação da cota de aquisição do título e à isenção das taxas de manutenção ordinárias, não se estendendo, salvo disposição expressa em contrário, a contribuições extraordinárias aprovadas em assembleia para o benefício de todos os associados.

10. Dessa forma, não havendo prova de que a cobrança se refere a taxas de manutenção ordinárias, das quais a Recorrente seria isenta, e não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar a ilegalidade da instituição da taxa extraordinária, a manutenção da improcedência do pedido de declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

11.
Dos Danos Morais
A cobrança de dívida existente, ainda que persistente, é exercício regular de direito do credor. A recorrente não trouxe aos autos prova de que as cobranças ocorreram de forma vexatória, com exposição perante terceiros ou uso de coação/ameaça que violasse sua dignidade. Meras ligações de cobrança não extrapolam, no presente caso, os limites do aborrecimento cotidiano passível de reparação pecuniária.

12. A Recorrente alega, ainda, que as cobranças foram realizadas de forma vexatória e ameaçadora. Embora a cobrança de dívida, por si só, seja um exercício regular de direito, o abuso nesse exercício pode, de fato, gerar dano moral. No entanto, não produziu provas suficientes de que as cobranças ultrapassaram os limites do razoável. Meras ligações e mensagens de cobrança, sem a comprovação de ameaças concretas, exposição a terceiros ou outras situações humilhantes, não são suficientes para configurar o dano moral indenizável.

13. Ainda que existam outras ações contra o Recorrido, cada caso deve ser analisado individualmente, com base nas provas produzidas nos respectivos autos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

14.
Nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

15. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (Art. 98, § 3º, CPC).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)